Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
A citação é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual. Dessa forma, não logrando o Exequente promover a citação da Executada, correta se mostra a extinção do Feito sem resolução de mérito, com supedâneo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Apelação Cível desprovida.